Tribunal: TJDFT
Processo: 0752024-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752024-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA CAMARDA BERNARDES AGRAVADO: GABRIEL ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MAGDA CAMARDA BERNARDES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, pela qual indeferido seu pedido de gratuidade de justiça: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025). Assim, não faz jus ao benefício requerido. Em que pese a alegação de suportar despesas com a saúde do filho, a ré deixou de comprovar nos autos os custos com tratamento e medicação. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício à requerida. Acolho a justificativa apresentada pela parte ré para o não cumprimento do mandado de avaliação. Desentranhe-se o mandado para nova tentativa de cumprimento. Ressalto que a parte interessada deverá manter prévio contato com o oficial de justiça para agendar o horário do cumprimento da diligência, vez que não compete ao servidor tal providência. Com a avaliação, designe-se data para realização de audiência.” - ID 254912644, autos de origem n. 0701504-39.2025.8.07.0006. A agravante sustenta que “é servidora pública, mas essa condição, isoladamente considerada, não traduz capacidade econômica real nem disponibilidade financeira para suportar custas judiciais. A renda que aufere — e que a decisão agravada considerou de forma meramente nominal — encontra-se inteiramente comprometida por dívidas bancárias, empréstimos consignados, despesas essenciais de subsistência, contas básicas, custos de manutenção integral do imóvel comum e, sobretudo, por gastos contínuos, indispensáveis e comprovados com o filho menor, que apresenta quadro complexo de neurodivergência (TDAH, TOD, TPAC, Dislexia e investigação de TEA).” - ID 78764114, p. 2. Diz que “A documentação anexada demonstra que o adolescente necessita de medicação contínua, acompanhamento psicopedagógico, consultas, acompanhamento psicológico e rotina educacional reforçada, circunstâncias que geram despesas fixas e inadiáveis, cujo custeio recai integralmente sobre a Agravante.” - ID 78764114, p. 2. Alega que “apresentou documentos concretos, verificáveis, completos, legítimos e suficientes, todos inseridos nos autos dentro do prazo legal — e todos absolutamente ignorados pela decisão impugnada.” - ID 78764114, p. 4. E requer: “1. A concessão imediata do efeito suspensivo (liminar), para restabelecer, desde logo, o benefício da gratuidade de justiça em favor da Agravante, garantindo-se a plena continuidade de sua defesa e evitando-se prejuízo processual irreversível até o julgamento final deste recurso; 2. O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a insuficiência econômica da Agravante e assegurando-lhe o direito à gratuidade da justiça; 3. O reconhecimento expresso de que a documentação apresentada na Especificação de Provas comprova de forma suficiente, concreta e idônea a incapacidade financeira da Agravante, tornando indevida a exigência de preparo e de custas processuais; 4. A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, caso não seja possível o julgamento monocrático; 5. Ao final, a confirmação da liminar e o provimento integral do recurso, com a concessão definitiva do benefício da gratuidade de justiça à Agravante.” - ID 78764114, pp. 6/7. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (indeferimento da gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques acostados aos autos (ID 79171001), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 15.772,93, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. E disto decorre não se poder desconstituir o que definido na decisão agravada: “Em análise a documentação apresentada (anexos da petição ID 254042005) entendo que não há elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira, ou seja, não ratificam a alegada hipossuficiência financeira de forma robusta, suficiente para afastar a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Verifica-se que o autor, além de receber renda bruta maior que 5 (cinco) salários-mínimos, não comprovou outros gastos exorbitantes, além daqueles contraídos voluntariamente (empréstimo), conforme consta no contracheque” - ID 254799205, origem; grifos no original. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E embora a alegação de que “A documentação anexada demonstra que o adolescente necessita de medicação contínua, acompanhamento psicopedagógico, consultas, acompanhamento psicológico e rotina educacional reforçada”, não restaram efetivamente demonstradas as referidas despesas: quanto ao alegado, a agravante acostou tão somente relatórios médicos, pelos quais informado o diagnóstico de TDAH e distúrbios neurológicos (IDs 79171766, 79171768, 79171769 e 79171776), receituários médicos (IDs 79171771 e 79171772) e encaminhamentos para psicoterapia e neuropediatria (IDs 79171773 e 79171774). Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora